Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. NÃO EFETUADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. EXCLUDENTE DE REPSONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Não fica caracterizado o cerceamento de defesa quando as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para instruir a demanda. Preliminar rejeitada.
3. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual constitui error in procedendo. O princípio deve ser interpretado em conjunto com o art. 322, §2o, do CPC, que disciplina: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. A ausência de formulação de pedido expresso no tópico “dos pedidos” não é suficiente para afastar a pretensão, nas hipóteses em que o pedido pode ser extraído da interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. Preliminar rejeitada.
4. Deve ser revogado o benefício da justiça gratuita, nos casos em que ficar demonstrado que a parte tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
5. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a falha na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
6. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
7. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes. Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre – do fornecedor.
8. A responsabilidade civil fica caracterizada nos casos em que a fraude perpetrada foi bem-sucedida em razão do correspondente bancário ter acesso a informações sigilosas que só poderiam ser obtidas junto ao banco. Ademais, é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. Também resta configurada responsabilidade civil nos casos em que há divergência entre o produto ofertado (portabilidade de empréstimo) e o produto contratado (contratação de novo empréstimo). Sentença mantida.
9. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.